Tribunal: TJBA
Processo: 8055203-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055203-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: IVANILDO EMERSON FONSECA RODRIGUES

Advogado(s)
:
FERNANDA CAVALCANTE BASTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME POR SETE ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL POR DEPRECIAÇÃO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados por consumidor em face de instituição financeira, sob o fundamento de que o banco manteve indevidamente a restrição de alienação fiduciária sobre o veículo por sete anos após a quitação integral do financiamento, causando depreciação do bem e abalos aos direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir de quem é a responsabilidade pela efetiva baixa do gravame no órgão de trânsito após a quitação do contrato de financiamento; (ii) estabelecer se a demora de sete anos na liberação da restrição gera o dever de indenizar materialmente a depreciação do veículo; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação dos serviços.
4. Conforme a legislação de trânsito aplicável, é dever exclusivo, automático e eletrônico da instituição credora providenciar a informação da baixa do gravame junto ao órgão executivo de trânsito no prazo máximo de dez dias após a quitação das obrigações pelo devedor.
5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que enviou o comando de baixa ao sistema no momento adequado, restando configurada a sua negligência ao permitir que a restrição permanecesse ativa por sete anos.
6. A manutenção indevida do gravame cerceia o direito de livre disposição da propriedade. A impossibilidade de vender o veículo no momento desejado obriga o consumidor a suportar a natural depreciação temporal do bem automotor, configurando dano material indenizável correspondente à diferença do valor de mercado entre a data em que o bem deveria ter sido liberado e a data da efetiva liberação.
7. O longo e injustificado período de manutenção da restrição, aliado ao constrangimento de ter a idoneidade questionada ao tentar alienar o veículo quitado e ao tempo perdido na tentativa de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
8. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o tempo de permanência da restrição e a capacidade econômica da instituição ofensora, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Após a quitação do contrato de financiamento, é dever da instituição credora promover, de forma automática e tempestiva, a baixa do gravame diretamente no sistema do órgão de trânsito. 2. A demora excessiva e injustificada na liberação da restrição financeira que impede a alienação do veículo gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais decorrentes da depreciação do bem durante o período de retenção indevida. 3. A restrição ilícita prolongada do direito de propriedade e os constrangimentos advindos da impossibilidade de dispor do bem quitado configuram dano moral passível de compensação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055203-89.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e como apelado
IVANILDO EMERSON FONSECA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25